Tribunal: TJES
Processo: 0000355-32.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000355-32.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS DA CONCEICAO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000355-32.2024.8.08.0014

APELANTES: LUCAS DA CONCEIÇÃO, MICAEL BRENDO NONATO DOS ANJOS

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. CREDIBILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. RECONHECIMENTO DA COAUTORIA. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVISÃO PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO PELA CAUSA DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por LUCAS DA CONCEIÇÃO e MICAEL BRENDO NONATO DOS ANJOS contra sentença da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão (Lucas) e 10 anos de reclusão (Micael), ambos em regime fechado. A defesa de Lucas pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da fração de aumento. A defesa de Micael requer aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos probatórios suficientes para manter a condenação dos apelantes pela prática do crime de tráfico de drogas; e (ii) estabelecer se é cabível a revisão da dosimetria, notadamente quanto à aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 e do redutor do § 4º do art. 33 da mesma lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova testemunhal prestada por policiais militares, colhida sob contraditório, é firme, coesa e harmônica com os demais elementos dos autos, sendo suficiente para a manutenção da condenação, notadamente diante da ausência de vícios, contradições ou indícios de má-fé.

A coautoria de ambos os réus foi confirmada por elementos objetivos da apreensão — drogas, arma de fogo com numeração suprimida e munições — encontrados na residência que ambos afirmaram habitar e cuja localização foi indicada espontaneamente por um dos réus.

As alegações defensivas apresentadas em juízo se mostram isoladas e dissociadas do conjunto probatório, não sendo suficientes para afastar a conclusão de envolvimento direto e consciente na prática delituosa.

A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi corretamente afastada com base em dados concretos dos autos que evidenciam dedicação habitual ao tráfico, como a natureza e quantidade das drogas, a utilização de armamento e a reiteração delitiva de um dos réus.

A causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 encontra-se caracterizada pela apreensão de arma de fogo com numeração raspada e elevado número de munições de calibres diversos, o que indica maior grau de periculosidade.

A fração de 2/3 aplicada na sentença mostrou-se excessiva diante da ausência de uso ostensivo do armamento no momento da abordagem, considerando-se proporcional a redução para a fração intermediária de 1/3, em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte Estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A palavra de policiais militares é apta a embasar condenação por tráfico de drogas, desde que harmônica com os demais elementos de prova dos autos.

A causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 deve ser afastada quando presentes elementos concretos que evidenciam a dedicação do agente à atividade criminosa.

A fixação da fração da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06 deve observar a proporcionalidade e as circunstâncias concretas do caso, admitindo-se a redução da fração quando ausente uso ostensivo da arma.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, §4º, e 40, IV; CP, art. 33, §2º, alíneas “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no HC 784.033/SP, Sexta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.117.427/SP, Quinta Turma, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no HC 735.043/RS, Quinta Turma, j. 14.06.2022; TJES, Ap. Crim. nº 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021; TJES, AP nº 0001435-02.2023.8.08.0035, Primeira Câmara Criminal, j. 28.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000355-32.2024.8.08.0014

APELANTES: LUCAS DA CONCEIÇÃO, MICAEL BRENDO NONATO DOS ANJOS

Advogado do(a) APELANTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
Advogados do(a) APELANTE: EDUARDO COMPER DE OLIVEIRA - ES30501-A, MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
LUCAS DA CONCEIÇÃO E MICAEL BRENDO NONATO DOS ANJOS

em face da r. Sentença (ID 14155725), proferida pelo Juízo de Direito da
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que os condenou pela prática dos delitos previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006,
às seguintes penas:

-
LUCAS DA CONCEIÇÃO
: 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.166 (mil, cento e sessenta e seis) dias-multa.

-
MICAEL BRENDO NONATO DOS ANJOS
: 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.000 (mil) dias-multa.

Nas razões recursais (ID
14155752
), a defesa do apelante Lucas da Conceição pleiteia, em síntese: (a) a absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (b) a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração mínima de 1/6 (um sexto) à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06.

O recorrente Micael Brendo Nonato dos Anjos, em suas razões de apelação (ID 14155763), requer a revisão da dosimetria, com a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06

Contrarrazões
do Ministério Público (ID 14155767), pugnando pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 14373568).

No que tange aos fatos apurados nos autos, narra-se na denúncia que,
no dia 29 de abril de 2024, por volta das 11h, na Rua Roseli Maria de Oliveira, nº 32, Bairro João Manoel Meneguelli, em Colatina/ES, os denunciados, em comunhão de vontades, tinham em depósito, para fins de traficância, 11 (onze) invólucros de haxixe e 34 (trinta e quatro) pedras de crack, além de possuírem 01 (uma) pistola Taurus PT840P, calibre .40, com numeração raspada, um carregador com 13 (treze) munições do mesmo calibre e um carregador alongado com 28 (vinte e oito) munições calibre .380, sem autorização legal.

Destaque-se que,
d
urante um motopatrulhamento tático na região, policiais militares avistaram os dois denunciados. Ao perceberem a aproximação da guarnição, o denunciado Micael teria colocado um objeto na cintura, o que motivou a abordagem. Durante a abordagem, o próprio Micael indicou que havia haxixe sobre a geladeira no interior do imóvel, o que foi visualizado pelos policiais desde a porta.

A denúncia ainda aponta que, após realizarem buscas no imóvel, localizaram, em cima da cama, quantidade de crack, quantia em dinheiro, a arma e as munições.

Devidamente processados, os réus foram condenados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do réu Lucas alega que não existem provas suficientes para a condenação, em especial, porque baseada apenas nos depoimentos dos militares, alegando existirem outras provas de que o apelante não residia no local em que foram apreendidas as drogas, sendo indevida sua vinculação à traficância.

Extrai-se dos autos que a materialidade está comprovada especialmente
pelo Auto de Apreensão (p. 13 do Id. 42405607), Laudo Toxicológico definitivo (Id. 43335494) e pelo Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (Id. 45326120), que atestaram a natureza e a quantidade das drogas apreendidas, bem como a eficiência do armamento.

Em relação à autoria, restou igualmente comprovada quanto aos dois réus, conforme se verifica da prova testemunhal, colhida em juízo e durante o inquérito, notadamente as declarações prestadas pelos militares responsáveis pela prisão do recorrente.

O Policial Militar
F
ábio Cerylo Barbosa
relatou, em juízo, de modo coerente, que durante patrulhamento avistou os acusados em frente ao imóvel, momento em que um deles escondeu um objeto na cintura, o que motivou a abordagem. Após a abordagem, um dos réus informou que havia haxixe na casa, o que levou ao ingresso no imóvel e à apreensão do restante dos entorpecentes e da arma de fogo, que estavam sobre a cama.

Ademais, a
testemunha foi categórica ao afirmar ambos eram frequentemente abordados na região no contexto do tráfico de drogas
e,
na ocasião,
assumiram
que residiam juntos naquela casa.

Corroborando o relato de seu colega são as declarações do Policial Militar
Odione Timm Andrade,
que confirmou os fatos narrados no boletim de ocorrência e acrescentou que, ao serem questionados, os denunciados alegaram que guardavam os materiais para um terceiro.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que é justamente o presente caso, valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Em contrapartida, as versões apresentadas pelos réus em seus interrogatórios, mostraram-se isoladas e desprovidas de qualquer respaldo probatório.

Ora, o apelante Micael alegou que guardava os ilícitos sob coação e que Lucas era apenas um visitante. O apelante Lucas negou conhecimento sobre os materiais, afirmando também que estava apenas visitando o primo.

A magistrada sentenciante, acertadamente, rechaçou tais narrativas, classificando-as como "fantasiosa" e com a "intenção de ludibriar este Juízo" , especialmente porque Micael foi novamente preso, seis meses depois, na mesma residência e por posse de arma de fogo, apresentando a mesma justificativa de que guardava o armamento para um terceiro.

Destarte, a
versão do
s
apelante
s
não é suficiente para afastar os depoimentos firmes e complementares dos policiais, que esclareceram o cenário da abordagem e das apreensões, indicam de forma clara
a coautoria de ambos no depósito das drogas e da arma apreendidas.

Portanto, restando suficientemente comprovado que os réus mantinham em depósito os materiais ilícitos, o pleito absolutório não prospera.

Prossigo com a análise das pretensões referentes à dosimetria.

Subsidiariamente, as defesas pleiteiam a reforma da dosimetria penal. O apelante Micael requer a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, enquanto Lucas pugna pela redução da fração da majorante do emprego de arma.

A benesse legal inserta no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 é destinada ao traficante ocasional, exigindo o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração a organização criminosa.

Destaque-se, outrossim, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que, para afastar a benesse legal,
“é preciso aliar elementos concretos suficientes o bastante que permitam a conclusão de que o agente se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa”
(AgRg no HC n. 784.033/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

Na hipótese, a magistrada sentenciante afastou a aplicação da minorante de forma devidamente fundamentada, com base em elementos concretos que evidenciam a dedicação dos apelantes a atividades criminosas.

Na hipótese,
a quantidade e a natureza das drogas apreendidas (cerca de
11 buchas de maconha/haxixe e 34 pedras de crack
), seu alto poder viciante e as circunstâncias da apreensão — especialmente
o

concurso de agentes
e a posse de
armamento de alto poder lesivo
, incluindo uma pistola com numeração suprimida e expressiva quantidade de munições
— evidenciam a dedicação habitual dos apelantes ao tráfico.

No mesmo sentido, cito outros precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NÃO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO HABITUAL À TRAFICÂNCIA: QUANTIDADE DE ENTORPECENTES, FORMA DE ACONDICIONAMENTO, CONCURSO DE AGENTES E TRANSPORTE INTERESTADUAL. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Se o Tribunal de origem, soberano na apreciação do conjunto de fatos e provas dos autos, concluiu que a agravante não faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, tendo em vista não apenas a quantidade de entorpecente apreendido - 2.929,55 gramas de maconha, divididos em 03 porções com formato de tijolo -, mas também pelo fato de o delito ter sido praticado mediante concurso de pessoas (dois casais) e por meio de transporte interestadual, não há como rever tal conclusão sem esbarrar no óbice contido na Súmula n. 7 do STJ. 2. A quantidade de entorpecente apreendido somada às circunstâncias do caso concreto, como o concurso de pessoas, a forma de acondicionamento da droga, o transporte interestadual, são fundamentos idôneos a constatar a habitualidade criminosa e, portanto, afastar a figura do tráfico privilegiado, conforme precedentes desta Corte de Justiça. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.117.427/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Em relação ao réu Lucas, soma-se a circunstância de possuir condenação anterior transitada em julgado nos autos 0000852-80.2023.8.08.0014.

Destaco, ainda, que
a
jurisprudência da Corte Superior “
tem mantido o afastamento do
tráfico privilegiado,

na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de
arma

de fogo"
(AgRg no HC n. 864.884/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 22/8/2024).

Quanto à causa de aumento do inciso IV (
emprego de arma de fogo
),
fora
devidamente comprovadas nos autos,
todavia, entendo que a fração aplicada
de 2/3 (dois terços),
mostra-se desproporcional.

A respeito do tema, observo que
o
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que
“(...) a
incidência das majorantes previstas nos incisos I a VII do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, que poderão aumentar a pena de 1/6 a 2/3, quando aplicadas em fração superior à mínima, exige que o julgador, a partir das circunstâncias fáticas do delito, utilize fundamentação concreta e idônea para justificar a majoração da reprimenda.
(...)”
(STJ, AgRg no HC: 735043 RS 2022/0104606-0, Data de Julgamento: 14/06/2022, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

N
a hipótese, a
escolha de fração superior à mínima encontra-se
devidamente fundamentada, não
tendo
se baseado na mera presença da arma, mas
em

circunstâncias específicas do fato
, notadamente a apreensão de uma
pistola com numeração raspada
e de
dois carregadores com munições de calibres distintos
.

Assim, tais peculiaridades denotam maior gravidade da conduta e um maior poderio bélico à disposição da atividade criminosa, justificando plenamente a maior reprovação. Entretanto, considerando que não foram flagrados em uso ostensivo do armamento, reputo razoável a adoção da fração intermediária de 1/3 (um terço).

Em sentido semelhante, destaco precedente desta Corte Estadual de Justiça:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal de Vila Velha, que o condenou o apelante à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 625 dias-multa pelo crime de tráfico de drogas, com aumento de pena pelo emprego de arma de fogo, conforme previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006. A defesa requer o afastamento da causa de aumento de pena ou, alternativamente, a redução da fração aplicada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o afastamento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão do emprego de arma de fogo no crime de tráfico; e (ii) estabelecer se é adequada a fração de 1/2 aplicada na dosimetria da pena referente à causa de aumento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006 incide quando o crime é praticado com emprego de arma de fogo, configurando intimidação difusa ou coletiva no contexto do tráfico de drogas. (...) 6. A fixação da fração de aumento em 1/2 (metade) é justificada pela apreensão de uma pistola com numeração raspada, mais de 10 munições e dois carregadores, o que agrava a periculosidade da conduta e justifica a aplicação de uma fração mais elevada na dosimetria da pena. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; art. 40, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 718.028, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26/11/2019; STJ, AgRg no HC 483731/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02/09/2019.
(AP Nº
0001435-02.2023.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator
DES. EDER PONTES DA SILVA , DJ 28/Nov/2024)

Desse modo, cumpre alterar a dosimetria apenas na terceira fase, para assim refazer o cálculo quanto a cada réu:

- LUCAS: pena intermediária fixada em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e cinquenta) dias-multa. Aplicada a causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa. Fixo o regime inicial fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, mantendo os demais termos da Sentença.

- MICAEL: pena intermediária fixada em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. Aplicada a causa de aumento na fração de 1/3 (um terço), fixo a pena definitiva em 8 (oito) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa. Fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, mantendo os demais termos da Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para rever a dosimetria e assim fixar a pena dos apelantes:
a)
LUCAS
DA CONCEIÇÃO
:
em
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado,
e 933 (novecentos e trinta e três) dias-multa;
b
)
MICAEL
BRENDO NONATO DOS AN
J
OS
:
em 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 800 (oitocentos) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)